Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e compensação por danos morais, sob o fundamento de inadimplemento da Construtora-ré quanto ao prazo para entrega da obra.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato por culpa da Construtora-ré e condená-la à restituição integral do valor informado na petição inicial, em parcela única, e ao pagamento de multa contratual de 25% sobre o total pago.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a inclusão das parcelas contratuais vencidas no curso da demanda na condenação imposta à Construtora-ré de restituição integral dos valores pagos pelos autores.
III – Razões de decidir
4. Independentemente de pedido expresso, deve a Construtora-ré restituir integralmente os valores pagos pelos autores, incluídas as parcelas vencidas no curso da demanda, a serem indicadas no cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991800, 0722426-53.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025.